Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. interpõe agravo de instrumento em desfavor de FLÁVIO ROBERTO CEVALLOS REBELLO, contra decisão que deferiu a antecipação da tutela, in verbis (id 45149964): Recebo a emenda de ID no 151265579. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por FLAVIO ROBERTO CEVALLOS REBELO em face de NEOENERGIA BRASÍLIA SA. Em síntese, sustenta a parte Autora que é proprietária de um lote situado no seguinte endereço: Rua Umari, 31, Condomínio Maxxime Garden, Jardim Botânico, DF. Em 18 de novembro de 2021, o Autor entrou em contato com a Ré a fim de solicitar a instalação de energia elétrica em seu imóvel. A solicitação foi recebida pela Neoenergia, e o protocolo de atendimento foi informado via e-mail na data de 18/11/2021, sob o no 528716. Narra que após diversas solicitações para que a Ré vistoriasse o local da futura obra, em 25/11/2021 um técnico, um técnico da Ré compareceu ao local da obra e entregou um documento com as orientações para a execução da montagem do padrão de entrada de energia elétrica. Novamente, após tentativas diversas do Requerente para que um representante da parte Requerida comparecesse ao local para dar prosseguimento à solicitação, o técnico da Requerida compareceu ao local da futura obra e emitiu documento com novas orientações para executar a montagem do padrão de entrada de energia, o que foi executado pela Autora. A parte Autora alega que solicitou vistoria para avaliação do padrão executado. Em 28/01/2022 foi aberta reclamação na Ouvidoria da ANEEL, sob o número 010.401.13722-5 e no dia 17/02/2022 a Requerente enviou e-mail informando a finalização do prazo para resposta. Em 14/02/2022, após novo pedido de vistoria pelo Requerente solicitado pelo canal de atendimento telefônico da Requerida (protocolo no48433869 de 14/02/2022), o Requerente foi orientado a comparecer a uma loja física da Neoenergia para tratar da ligação solicitada. Em 15/02/2022 o Requerente compareceu à loja física da referida empresa, localizada na SHIS QI 21 - Lago Sul, Brasília e foi informado que o processo estava em análise pois seria necessário a elaboração de um projeto para a execução da ligação da rede elétrica da Concessionária até a obra do Requerente visto que a conexão seria feita por via subterrânea. O Requerente deveria retornar ao local no prazo de até 30 dias para ter ciência do resultado da análise. Em 04/03/2022 o Autor retornou à mesma loja física da Neoenergia e foi informado que o seu projeto já estava pronto, mas que o custo para a sua execução seria de R$7.589,17. A parte Autora aduz que solicitou o descritivo do orçamento e do projeto, mas o atendente informou que não seria possível, mas que caso não concordasse, poderia executar o serviço por meios particulares. Alega o Autor que executou o serviço de infraestrutura necessário para posterior ligação da energia da rede da Requerida até o padrão da obra. Em 11/04/2022 e 12/04/2022, o Requerente solicitou pelo canal de atendimento telefônico da Neoenergia, nova vistoria para verificar o serviço realizado. A equipe compareceu no local, verificou que o serviço de infraestrutura havia sido executado satisfatoriamente e informou que, em até 3 dias, a ligação definitiva seria realizada. O prazo estipulado venceu e nenhuma equipe foi finalizar a ligação. Após reclamações na ouvidoria, a vistoria foi realizada e a equipe da Ré constatou que todo o serviço de infraestrutura foi realizado a contento e que estava pronto para efetuar a ligação definitiva. No entanto, a ligação definitiva nunca foi feita. A parte Autora alega que ao saber da situação enfrentada por ele, seu vizinho ofereceu compartilhar sua energia elétrica, pois, se não fosse dessa forma, o Requerente estaria com sua obra parada há mais de um ano. Por fim, pugna em sede de tutela de urgência, que seja concedida tutela de urgência para determinar que a Ré, de imediato, promova o fornecimento de energia elétrica no imóvel residencial em construção pela parte Autora. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a requerida promova o fornecimento de energia elétrica no imóvel residencial em construção pela parte Autora. Os documentos trazidos pela parte autora evidenciam a probabilidade do direito alegado, em especial o registro da conversa mantida entre as partes, mediante o canal de atendimento disponibilizado à autora. No referido registro consta que a equipe da requerida teria ido à residência da requerente para promover a religação dos serviços de energia em 16/08/2021, o que só não teria ocorrido porque não teria ninguém no local para viabilizar o acesso necessário a tanto. Além disso, o prazo concedido pela requerida para o fornecimento da energia já extrapolou há muito, se considerar que em vistoria realizada a equipe da Ré constatou que todo o serviço de infraestrutura foi realizado a contento e que estava pronto para efetuar a ligação definitiva. No entanto, a ligação definitiva nunca foi feita. O protocolo de ligação nova de energia foi iniciado em 14/04/2022 (ID no 151271213). Assim, por ora, nada justifica a demora na prestação do serviço, que é essencial e sua natureza justifica a urgência da medida requerida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO à parte ré que promova o fornecimento de energia elétrica no imóvel residencial em construção pela Autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (reais reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Caso a empresa possua convênio para intimação via sistema, por se tratar de medida de urgência, intime-se do teor da tutela via oficial de justiça. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. A Neonergia alega que o valores estipulados das astreintes de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00, não é compatível com o valor do bem jurídico tutelado, e devem ser reduzidos. Argumenta que o escopo da multa é compelir a parte a cumprir a obrigação, e não indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação ou, ainda, gerar o enriquecimento ilícito da parte. Alega o perigo de dano diante da possibilidade de o agravado-autor executar provisoriamente a multa. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, “a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito da lide”. Preparo (id 45149972). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A decisão agravada determinou à agravante a promover o fornecimento de energia elétrica no imóvel do agravado-autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Conforme reconhecido pela própria agravante, a fixação de multa diária tem por objetivo compelir à parte a cumprir a obrigação de fazer em tempo hábil. Todavia, a Neonergia não alegou nenhum motivo que a impeça de fazer a ligação de fornecimento de energia no imóvel do autor. Na demanda, o agravado-autor alegou que o projeto de infraestrutura já foi aprovado e realizou as obras necessárias para a instalação da energia elétrica, as quais foram aprovadas pela agravante. Assim, em princípio, não há óbice para o cumprimento da obrigação de fazer. Destaque-se que a ligação de energia no imóvel do autor, instalado em local onde já possui energia elétrica não se mostra complicada. Ressalte-se que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e deve ser prestado de forma célere, adequada e contínua. Destaque-se o entendimento do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ASTREINTES. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos, de modo célere. A concessão exige plausibilidade do direito alegado pela parte requerente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, a natureza da obrigação de pagar contas de consumo de energia elétrica é pessoal, e não propter rem. 3. No caso concreto, embora não haja prova de que a proprietária do imóvel tenha cientificado a concessionária acerca do novo contrato de locação e solicitado a alteração do usuário do serviço, é certo que a locatária somente deve ser responsabilizada pelo pagamento dos serviços prestados na fluência da sua locação. 4. A dúvida acerca da legitimidade da cobrança e do valor efetivamente devido impõe a continuidade do serviço, até a solução definitiva da lide, sob pena de prejudicar ou até mesmo impedir o exercício das atividades empresariais da locatária. 5. Definida a obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, impõe-se a cominação de multa para forçar o cumprimento da obrigação estabelecida na decisão a quo, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime. (Acórdão 1645353, 07288100620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. 1. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa). 1.1. Hipótese em que a pretensão recursal, no aspecto, resta acobertada pela preclusão, na medida em que o cumprimento da obrigação fixada na decisão agravada é conduta antagônica com o direito de recorrer visando à redução ou exclusão da multa cominada. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a suspensão do fornecimento do serviço desde que observados os preceitos legais aplicáveis. 3. O artigo 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. 3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 4. Hipótese em que o consumidor demonstra que o corte no fornecimento de energia se deu de maneira ilegal, pois decorreu de inadimplemento de débitos pretéritos cobrados conjuntamente com o atual, em fatura única, evidenciando a probabilidade do direito autoral. 4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas enfrentados pelo autor em decorrência do corte do fornecimento de energia elétrica. 4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. 4.3. Restando demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem que a agravante conseguisse fazer prova em sentido contrário, mostra-se acertada a decisão agravada que determinou o restabelecimento do serviço. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1623635, 07231745920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, a fixação da multa diária em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, em exame de cognição sumária, é razoável para compelir a agravante a cumprir a obrigação de fazer, nos termos dos arts. 297 e 537 do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se.